Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-38.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - REPRESENTADO
JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA
PMMG - O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA
CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE SE DEVE DEIXAR DE APLICAR A PENA
DEVIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PERDA DE OBJETO -
EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA - REGISTRO DE SUA
APLICAÇÃO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO NO CASO DE
INVALIDAÇÃO DA MEDIDA QUE ANTERIORMENTE EXCLUIU O
MILITAR DA INSTITUIÇÃO - DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE
REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO - PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000020-38.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 1.0702.12.049578-4/001 - Justiça Comum Estadual Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE DEVE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PERDA DE OBJETO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO NO CASO DE INVALIDAÇÃO DA MEDIDA QUE ANTERIORMENTE EXCLUIU O MILITAR DA INSTITUIÇÃO – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Cícero da Rocha Carmo, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação ministerial em desfavor do ex-Cabo PM Cícero da Rocha Carmo. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do ex-Cb PM Cícero da Rocha Carmo, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado, na Justiça comum estadual, pela prática do crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Segundo a representação ministerial (Evento 1): [...] O representado foi condenado definitivamente a cumprir pena de 10 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP. Cícero foi condenado na Justiça Comum de Minas Gerais por haver, no dia 15/09/2010, convidado a vítima menor (com 12 anos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 idade) Natália Luiza Estorino Vilela de Meneses para brincar de “banana split”, aproveitando-se do convívio que mantinha com ela e com sua família, bem como da proximidade da vítima com a sua filha. Na falsa brincadeira, a menor foi vendada por Cícero e teve suas mãos amarradas para trás, enquanto o representado introduzia coisas na boca da vítima, que deveria identificar o objeto pelo gosto. Valendo-se da vulnerabilidade de Natália, Cícero praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a mesma, consistente na introdução de seu pênis na boca da menor, com o intuito de satisfazer sua lascívia. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, o crime em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar Cícero vinculado à Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito embora o representado tenha sido excluído dos quadros da Polícia Militar, seguindo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ofereço esta representação, por corroborar o entendimento exarado pelo nobre Procurador de Justiça do Ministério Público Paulista na Representação nº 1359/14: “Representação nº 1.359/14: em que pese já não mais pertencer o representado aos quadros da Corporação, tendo sido expulso, importante firmar que tal fato não elide a incidência da originária competência do dever de análise e julgamento por este Tribunal, previstos constitucionalmente. Excluído das fileiras da Polícia Militar, por ato da autoridade militar, poderia ainda o representado, eventualmente, vir a pleitear a nulidade do administrativamente decidido, objetivando a sua recondução à Corporação. Todavia, julgado indigno da graduação por força de decisão judicial deste Egrégio Tribunal, impossível cogitar, posteriormente, sua reintegração.” Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102, do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Devidamente citado nos autos desta Representação, o representado deixou transcorrer in albis o prazo para constituição de seu advogado, razão pela qual a Defensoria Pública de Minas Gerais apresentou defesa, como consta do Evento 22. Na defesa, a douta Defensora Pública alega, preliminarmente, a perda do objeto da ação ante a demissão administrativa do militar dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No mérito, afirma que o fato é isolado em sua carreira e que a pena estabelecida já é suficiente para a reprimenda. Aos autos foram juntados Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registros Funcionais do representado, datado de 08/04/2020, no qual consta que o militar foi incluído na PMMG em 04/09/1995 e que recebeu as seguintes recompensas: 02 (dois) elogios individuais, 04 (quatro) menções elogiosas e 01 (uma) medalha. Estava no conceito A+50. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destaco, por oportuno, que o representado foi excluído administrativamente dos quadros da PMMG em razão da gravidade dos fatos. O eminente desembargador Revisor, em despacho no Evento 27, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MRCELINO, RELATOR Como relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do ex-Cb PM Cícero da Rocha Carmo, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado, na Justiça comum estadual, pela prática do crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Antes de adentrar no mérito, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa, como exposto a seguir: Preliminar - Perda do objeto da ação ante a demissão administrativa do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eminentes desembargadores, é importante destacar, como temos decidido neste Tribunal, que a demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que, por determinação constitucional, passou a ser decidido em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Então, não temos obstáculos à consecução de uma decisão sobre a procedência ou não da ação de natureza penal por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas, razão pela qual é impossível se cogitar, neste caso, em perda de objeto. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito identificado alhures, uma coisa é a aplicação da lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro um outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: “Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição”. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. NO MÉRITO, se ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. O processo de perda da graduação, como dito sopesadas vezes, tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, nesta ação de representação para perda da graduação, deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nestes termos, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva é, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. O representado praticou o crime de estupro de vulnerável, contra uma criança de 12 anos de idade, uma menina que era colega e amiga de sua filha, e o praticou no interior da sua residência, aproveitando-se da pureza e da inocência da vítima em uma brincadeira proposta para o seu intento desvirtuoso e abjeto. Repito a Vossas Excelências que o ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial, é nojento, é abominável, é repugnante, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar leva a apenas uma certeza, de que o tipo do crime praticado e a sua gravidade o incompatibilizam a tanto. Neste sentido, os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva, por óbvio, trouxe repercussão negativa, ou melhor, muito negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer, ainda, que, no caso de alguns crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar das parcas recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais e do conceito A+50, o representado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Então, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente com crianças e idosos, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos. O entendimento deste Tribunal é pacífico quanto ao tema, conforme arestos abaixo colacionados, que tratam de crime bem menos grave que o praticado pelo militar. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR A CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL NÃO ACOLHIDA - MILITAR ENCONTRA-SE HÁ MAIS DE SEIS ANOS NA RESERVA REMUNERADA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – PERDA DA GRADUAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0001117-54.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 10/07/2013; DJME: 15/07/2013 PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA À CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – INATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – PROVENTOS MANTIDOS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0002155-04.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 04/12/2013; DJME: 12/12/2013. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do ex-Cb PM Cícero da Rocha Carmo. Quanto à pena imposta, em caso de eventual impossibilidade de sua imediata implementação por causa da demissão administrativa, fica o registro de sua aplicação, de sua validade, cuja implementação poderá ser efetuada na hipótese de uma invalidação do ato administrativo demissionário do representado. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação oferecida em desfavor do ex-Cb PM Cícero da Rocha Carmo, em face da condenação à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Preliminarmente, refuto a alegação de perda do objeto da presente ação por já ter ocorrido a demissão administrativa do ora representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a demissão administrativa determinada pelo Comandante-Geral da PMMG é consequência da comprovação, em sede de Processo Administrativo-Disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público é previsto no §4º do art. 1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do Código Penal Militar. Além disso, nos termos do art. 2054 do RITJMG, o Órgão Pleno deverá julgar se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais”. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, ou seja, uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a responsabilização no âmbito administrativo não exime a responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a análise de suas consequências, como ocorre na presente ação. Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, melhor sorte não lhe assiste. A condenação criminal imposta ao representado revela verdade jurídica irrefutável em face da ocorrência do trânsito em julgado. Nesse sentido, a simples leitura de peças da ação criminal de origem acostadas ao evento 1, out2, sobretudo a sentença condenatória e o acórdão dos recursos de apelação, demonstra não apenas a extrema 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas. 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 gravidade do delito praticado, mas as circunstâncias que permearam a sua prática, o que, ao meu entendimento, por si só, incompatibiliza a permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertencia. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do ex-Cb PM Cícero da Rocha Carmo e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar procedente a presente representação. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relator